Tribunal: TJSP
Processo: 2177396-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto duplamente qualificado e associação criminosa, em concurso material de delitos – Prisão preventiva decretada – Indícios de autoria e de materialidade delitiva presentes – Denúncia – Gravidade concreta – Empreitada criminosa engenhosa e audaciosa – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto duplamente qualificado e associação criminosa, em concurso material de delitos – Prisão preventiva decretada – Indícios de autoria e de materialidade delitiva presentes – Denúncia – Gravidade concreta – Empreitada criminosa engenhosa e audaciosa – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Revogação da prisão preventiva incabível – ORDEM DENEGADA.